Tribunal: TJES
Processo: 5000717-20.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000717-20.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDSON MOREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ECOPORANGA/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
00717-20.2026
.8.08.0000

PACIENTE:
EDSON MOREIRA

AUT. COATORA
:
JU
IZ DE DIR
EITO D
A VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

Relator: Desembargador
Convocado

LUIZ GUILHERME R
ISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. INÉRCIA ESTATAL. PRAZO DO ART. 54 DA LEI Nº 11.343/06. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDIÇÃO CLÍNICA GRAVE DO PACIENTE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de EDSON MOREIRA contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ecoporanga/ES que manteve a prisão preventiva decretada após conversão do flagrante, em investigação que apura a suposta prática de tráfico de drogas e crime ambiental, sustentando-se constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para oferecimento da denúncia e do precário estado de saúde do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva, sem oferecimento da denúncia por prazo superior ao legal, configura excesso de prazo imputável ao Estado; (ii) estabelecer se a condição clínica grave do paciente justifica a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva perdura por mais de 120 dias sem oferecimento da denúncia, extrapolando o prazo de 10 dias previsto no art. 54 da Lei nº 11.343/06, sem justificativa plausível relacionada à complexidade do feito.

A paralisação processual decorre de inércia estatal e falha do mecanismo intimatório do juízo de origem, não sendo atribuível à defesa.

O reconhecimento do excesso de prazo deve observar a razoabilidade global e a proporcionalidade, sendo vedada a manutenção indefinida da segregação cautelar por desídia do aparelho estatal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que os prazos processuais devem ser analisados de forma global, à luz do princípio da duração razoável do processo.

Os documentos médicos demonstram que o paciente é portador de cardiopatia congênita grave, tornando desproporcional a manutenção do cárcere em ambiente inadequado à sua condição de saúde.

As medidas cautelares diversas da prisão impostas em sede liminar mostram-se adequadas e suficientes para assegurar a aplicação da lei penal e a tutela do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

Configura constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva por prazo superior ao legal para oferecimento da denúncia, quando a demora decorre de inércia estatal.

O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as circunstâncias do caso concreto.

A condição clínica grave do paciente autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, quando suficientes e adequadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; Lei nº 11.343/06, art. 54; CPP, arts. 282 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 617.975/PB.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA
CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº
50
00717-20.2026
.8.08.0000

PACIENTE:
EDSON MOREIRA

AUT. COATORA
:
JU
IZ DE DIR
EITO D
A VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

Relator: Desembargador
Convocado

LUIZ GUILHERME R
ISSO

V O T O

Conforme consta no Relatório,
t
rata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
EDSON MOREIRA
, eis que irresignado com a manutenção de sua custódia cautelar, oriunda de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de
Ecoporanga
/ES, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa e precário estado de saúde do paciente.

Consta da peça informativa policial que serve de lastro à custódia que:

"Na data de 17 de setembro de 2025, por volta das 07h43, em Vila Pavão/ES, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão [...], na residência do investigado, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar lograram êxito em encontrar substâncias análogas a crack e cocaína, além de pássaros silvestres mantidos em cativeiro." (Relatório Final do IP).

A marcha processual revela que a prisão em flagrante ocorreu em 17/09/2025, sendo convertida em preventiva no dia 19/09/2025. Em que pese a conclusão do Inquérito Policial, e após decisão datada de 05/12/2025 que determinou a intimação
do
Parquet
para o oferecimento da denúncia, os autos permaneceram paralisados, sem que a pretensão vestibular fosse formalizada.

Diante do cenário de inércia estatal, este Relator deferiu a medida liminar em 22/01/2026, determinando a soltura do paciente mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer jurídico, manifestou-se pela concessão da ordem, reconhecendo a mora judicial.

O cerne da controvérsia reside no alegado constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, agravado pela condição clínica do paciente, diagnosticado com cardiopatia congênita grave (CID R011 e I50).

Compulsando os autos, verifico que a prisão preventiva do paciente perdurou por mais de 120 (cento e vinte) dias sem que o Ministério Público oferecesse a denúncia, extrapolando sobremaneira o prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 54 da Lei nº 11.343/06. Tal dilação não encontra justificativa na complexidade da causa, mas sim na falha do mecanismo intimatório do juízo de origem.

Nesta esteira, o reconhecimento do excesso de prazo deve pautar-se pela razoabilidade global, não sendo aceitável que o cidadão suporte indefinidamente o ônus da segregação antecipada por desídia do aparelho estatal. Tal entendimento encontra eco na jurisprudência das Cortes Superiores e na análise detida do binômio necessidade-adequação.

Sobre o tema, colaciono o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

"Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades "
(STJ - HC 617.975/PB).

Ademais, os documentos médicos acostados aos autos (ID 17857499) indicam que o paciente possui saúde fragilizada, o que torna a manutenção do cárcere, em ambiente sabidamente insalubre e desprovido de suporte especializado, medida desproporcional.

Sobejam provas de que a instrução sequer se iniciou por motivos não atribuíveis à defesa. Portanto, as medidas cautelares fixadas em sede liminar — monitoração eletrônica, recolhimento noturno e proibição de ausentar-se da comarca — mostram-se suficientes para municiar o juízo de cautelas necessárias, sem o rigor da segregação plena.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, confirmando a liminar anteriormente deferida, para que o paciente responda ao processo em liberdade, mediante o cumprimento das medidas cautelares já impostas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.